Tribunal: TJDFT
Processo: 0701649-50.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701649-50.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS DE SOUZA MARINHO DOURADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO CARLOS DE SOUZA MARINHO DOURADO contra a decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que recorrente deixasse de recolher custas até análise do mérito do recurso (ID 50618477). Em suas razões recursais (ID 50904148), o embargante alega que a decisão foi omissa, pois “faz-se necessário esclarecer se o efeito suspensivo deve ser aplicado apenas à decisão interlocutória agravada (gratuidade de justiça), o que possibilitaria o trâmite regular dos autos principais, ou se, de fato, enseja a suspensão do objeto da ação, de acordo com o entendimento do Juízo de origem”. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e, no mérito, acolhido para sanar a omissão apontada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.) Embora não previsto no rol do mencionado artigo, tanto a doutrina quanto a jurisprudência admitem, de forma excepcional, a utilização dos embargos de declaração para correção de erro, com fundamento no princípio da celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal). A embargante sustenta que a decisão incorreu em erro quanto ao objeto do agravo de instrumento. Afirma que, embora tenha requerido efeito suspensivo ativo da decisão (ou seja, antecipação da tutela recursal) para que lhe fosse concedida a gratuidade de justiça até análise do mérito do recurso, a decisão lhe concedeu efeito suspensivo, o que ocasionou a suspensão do processo na origem. Assiste-lhe razão. Nas razões do agravo de instrumento, observa-se que o pedido do recorrente era a concessão de efeito suspensivo ativo da decisão. Registre-se: “Por todo exposto requer: a) Que seja concedido efeito suspensivo ativo à decisão agravada para que seja concedida a gratuidade de justiça ao Autor. b) Que seja intimada a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; c) Que seja o agravo de instrumento recebido, conhecido e provido, para que a decisão agravada seja reformada, com a concessão definitiva dos benefícios da gratuidade de justiça ao Autor.” Em decisão monocrática, foi concedido o pedido de efeito suspensivo (ID 50618477): “(...) Há provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual, especialmente na determinação de que se recolham as custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial e consequente cancelamento da distribuição. Não há, de outro lado, qualquer prejuízo ao agravado em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo. (...)” Assim, a fim de evitar prejuízo ao recorrente com a suspensão do processo na origem, os embargos de declaração devem ser acolhidos. CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração com efeitos modificativos. Reformo a decisão para DEFERIR A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL ao agravante para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça até análise do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator